Tribunal: TJDFT
Processo: 0751922-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751922-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JUSCELEIDE DAS CHAGAS DE LIMA EMBARGADO: CONDOMINIO 21 D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta existência de omissão na Decisão recorrida, a qual não se pronunciou sobre o pedido de suspensão do bloqueio na modalidade teimosinha. Acolho a omissão, contudo, sem efeitos infringentes. A parte, de fato, pugna por um controle prévio dos atos expropriatórios, sem qualquer comprovação de alternativa de pagamento ou acordo na lide para adimplemento do débito exequendo. Como dito na decisão de ID 67213491, o valor bloqueado nos autos até o presente momento não tem o condão de afetar a subsistência da parte recorrente. Além disso, não foram boqueados outros valores através da pesquisa, uma vez que, como manifestado pela própria parte agravante, optou por não movimentar valores em sua conta, frustrando voluntariamente a execução. Diante do exposto, ACOLHO a omissão para prestar esclarecimentos sem efeitos infringentes. Retornem os autos à classe anterior. Após, conclusos para inclusão na pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator